Tribunal: STF
Processo: HC 226081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-15
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO INSTRUÍDA E COM PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM. INFORMAÇÕES QUE CONFIRMAM ESTAR O PROCESSO APTO À APRECIAÇÃO SEM ESCLARECIMENTO SOBRE MOTIVO PARA A DEMORA. ORDEM DEFERIDA PARA DETERMINAR O IMEDIATO JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2023, por Adriana Paula da Silva Barros, em benefício de Leandro Cruz Júnior, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador convocado João Batista Moreira no Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 790.766/MG, impetrado em 11.12.2022.



     O caso 



    2. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo no julgamento de mérito daquela impetração, cuja medida liminar foi indeferida em 14.12.2022, estando os autos conclusos desde 2.2.2023, com parecer pela concessão da ordem.



    3. Em 23.3.2023, foram requisitadas informações à autoridade indicada como coatora, para, com a máxima urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. 



    4. Em 14.4.2023, as informações foram prestadas nos termos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LEANDRO CRUZ JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem do writ impetrado naquela Corte, por entender que a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, sobretudo no risco de reiteração delitiva. 



    Nesta Corte, a impetração foi protocolada no dia 10/12/2022 e distribuídos autos em 11/12/2022. O pleito de liminar foi indeferido pelo então relator, Ministro Jorge Mussi, no dia 14/12/2022, com publicação no dia seguinte. As informações requeridas às instâncias ordinárias foram prestadas em 15/12/2022 e o parecer do Ministério Público Federal foi acostado em 11/01/2023. 



    Em 01/02/2023, o processo foi atribuído a esta relatoria, encontrando-se concluso para julgamento. 



    Encaminho chave de acesso para visualização dos autos respectivos, colocando-me à disposição para, caso necessário, prestar outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender pertinentes. 



    Respeitosamente,” (doc. 29).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados confirmam o excesso de prazo injustificado para o julgamento de mérito da impetração, em que se discute suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente (flagrado com 5,8g de crack), cuja tese defensiva foi acolhida no parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou pela concessão da ordem em 11.1.2023 (doc. 17).



    6. Como reconhece a autoridade apontada como coatora e confirma o andamento atualizado do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o processo está instruído para julgamento de mérito, estando os autos conclusos ao Relator para decisão desde 1º.2.2023, sem que as informações prestadas apontem eventuais razões para o não julgamento da impetração. 



    7. Embora notória a sobrecarga de trabalho a que submetido o Superior Tribunal de Justiça, especialmente suas duas Turmas criminais, é de se considerar a envergadura da ação constitucional do habeas corpus, priorizando seus julgamentos em razão do direito de locomoção que visa resguardar. Essa constatação mais se evidencia nos casos em que o processo já está instruído, pronto para exame de mérito e com parecer do Ministério Público pela concessão da ordem, como ocorre na espécie em análise.



    8. Pelo exposto, ausente apreciação do habeas corpus no órgão judicial competente, concedo a ordem de ofício apenas para que o Relator do Habeas Corpus n. 790.766/MG no Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado João Batista Moreira, proceda ao imediato exame do mérito da impetração, monocraticamente ou incluindo na pauta de julgamento até a segunda sessão após essa decisão, quando haverá a conclusão como de direito.



    Oficie-se, com urgência, ao Relator do Habeas Corpus 
n. 790.766/MG, Desembargador convocado João Batista Moreira no Superior Tribunal de Justiça, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora